Tribunal: TJDFT
Processo: 0733548-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733548-73.2018.8.07.0001 RECORENTE: MYKE JEFFERSON AZEVEDO DA COSTA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO I/J DA SQN 205 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO. DESVIO DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONDOMÍNIO POR PARTE DO SÍNDICO. REELEIÇÃO DO SÍNDICO. INOCORRÊNCIA DE CONCORDÂNCIA EM RELAÇÃO AOS DESVIOS REALIZADOS. SUPRESSIO. INAPLICABILIDADE. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA A RESPEITO DAS IRREGULARIDADES. RESSSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS APURADOS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. O prazo prescricional para o condomínio requerer a reparação de prejuízos financeiros causados pelo síndico na administração do condomínio é de 3 (três) anos, contados do efetivo conhecimento da conduta ilícita. 2. Evidenciado que, entre a data da assembleia extraordinária na qual foi apresentado o relatório fiscal apontando os prejuízos causados pelo réu no exercício do cargo de síndico, e a data do ajuizamento da demanda, não houve transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, mostra-se impositivo a rejeição da prejudicial de prescrição. 3. O fato de o réu ter sido reeleito para novo mandato de síndico, apesar das inconsistências nas contas apresentadas, não conduz à conclusão de que a assembleia de moradores teria anuído com as irregularidades financeiras de sua administração, circunstância que torna inaplicáveis os institutos venire contra factum proprium e supressio. 4. O fato de determinado documento estar em poder de terceiros não constitui óbice para a sua apresentação nos autos, uma vez que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê medidas processuais destinadas à obtenção da exibição de documentos. 5. Verificado que, no laudo pericial produzido nos autos, foram analisados corretamente os aspectos formais e materiais dos lançamentos fiscais registrados no período em que o réu exerceu o cargo de síndico, não há como ser consideradas regulares despesas baseadas em comprovantes inidôneos. 6. Deixado o réu de impugnar o laudo pericial no momento oportuno, tem-se por incabível a apresentação de questionamentos a respeito de pretenso equívoco cometido pelo perito judicial, a respeito de duplicidade de lançamento de despesas. 7. Apelação Cível conhecida. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigo 206, §3o, do Código Civil, afirmando a ocorrência de prescrição. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1874400/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/12/2020. Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa ao artigo 206, §3o, do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Evidenciado que, entre a data da assembleia extraordinária na qual foi apresentado o relatório fiscal apontando os prejuízos causados pelo réu no exercício do cargo de síndico, e a data do ajuizamento da demanda, não houve transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, mostra-se impositivo a rejeição da prejudicial de prescrição.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012